Tribunal: TJES
Processo: 5002816-72.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 5002816-72.2023.8.08.0030

APELANTE:
GUSTAVO DE OLIVEIRA CARDOSO

APELADO:
BANCO ITAU BRASIL S.A.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. SEGURO. CONTRATO NÃO JUNTADO NOS AUTOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO. AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SEM PROVA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Inexiste violação à dialeticidade recursal quando se verifica que o recorrente trouxe suficientemente os motivos com os quais pretende combater os fundamentos expostos na sentença.

2. Hipótese que se discute a contratação de seguro no ato de abertura de conta bancária junto ao banco.

3. Uma vez impugnada a autenticidade da contratação e invertido o ônus da prova, incumbe ao banco a comprovação da validade da aquisição do produto questionado.

4. A instituição financeira não juntou aos autos o contrato que alega ser válido, obstaculizando a análise da sua validade e, consequentemente, não afastando o ônus probatório que lhe competia.

5. A despeito do ilícito, não se verificou no caso dos autos repercussão do fortuito na esfera extrapatrimonial do autor,

sendo indevida a condenação à indenização por danos morais.

6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer parcialmente e dar parcial provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
20 de maio de 2024
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002816-72.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA CARDOSO GOMES

APELADO: BANCO ITAU BBA S.A.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. SEGURO. CONTRATO NÃO JUNTADO NOS AUTOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO. AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SEM PROVA DE REPERCUSSÃO NA ESFERA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Inexiste violação à dialeticidade recursal quando se verifica que o recorrente trouxe suficientemente os motivos com os quais pretende combater os fundamentos expostos na sentença.

2. Hipótese que se discute a contratação de seguro no ato de abertura de conta bancária junto ao banco.

3. Uma vez impugnada a autenticidade da contratação e invertido o ônus da prova, incumbe ao banco a comprovação da validade da aquisição do produto questionado.

4. A instituição financeira não juntou aos autos o contrato que alega ser válido, obstaculizando a análise da sua validade e, consequentemente, não afastando o ônus probatório que lhe competia.

5. A despeito do ilícito, não se verificou no caso dos autos repercussão do fortuito na esfera extrapatrimonial do autor,

sendo indevida a condenação à indenização por danos morais.

6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer parcialmente e dar parcial provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

20 de maio de 2024

.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002816-72.2023.8.08.0030

APELANTE:
GUSTAVO DE OLIVEIRA CARDOSO

APELADO:
BANCO ITAU BRASIL S.A.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
GUSTAVO DE OLIVEIRA CARDOSO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da r. Sentença de id. num. 7499390, prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da
“Ação Indenizatória”
ajuizada pelo apelante, julgou improcedente o pedido inicial.

No apelo, observo que a parte pugna pelo deferimento da assistência judiciária gratuita e em contrarrazões a parte apelada suscita a ausência de dialeticidade recursal. Diante da precedência em relação ao mérito, passo ao exame.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Deixo de conhecer
o pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal por ausência de interesse, pois, conforme se vê no despacho de id. num. 7499277, o benefício já foi concedido ao autor.

Em relação à alegada ausência de dialeticidade, melhor razão não assiste à apelada. Ao analisar o apelo, observo que o recorrente trouxe suficientemente os motivos com os quais pretende combater os fundamentos expostos pelo MM. Juízo de Origem, não havendo que se falar em inobservância do princípio da dialeticidade.

REJEITO
a preliminar arguida.

Pelo exposto, verificados os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço em parte do recurso
.

DO MÉRITO

A parte apelante se insurge contra a improcedência dos pedidos iniciais, alegando, em síntese,
que não realizou a contratação de seguro, apenas abriu uma conta bancária no banco apelado. Diz que comunicou o fato ao PROCON em janeiro de 2023, persistindo o desconto em fevereiro de 2023. Afirma que não estava ciente da contratação do seguro e que a assinatura não induz a legalidade do ato. Sustenta, ainda, que é devida a restituição em dobro do valor debitado indevidamente e a condenação da ré à indenização por danos morais.

Vejamos.

Na presente hipótese, o autor admite que realizou abertura de uma conta bancária junto à apelada, mas nega a contratação de seguros cobrados no mês fevereiro de 2023 no importe de R$7,90 (sete reais e noventa centavos).

No caso, observo que a entidade bancária não juntou o contrato questionado na inicial, apenas colacionou junto à peça contestatória capturas de tela do contrato escrito e das telas do seu sistema interno, bem como as apólices de seguro, em franca inobservância aos arts. 429, II e 434 do Código de Processo Civil.

Além disso, verifico que o autor, ora apelante, apresentou réplica impugnando as referidas imagens e os documentos juntados pela apelada (id. num. 7499386).

Era ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato, o que não se desincumbiu a contento, pois mesmo intimada a respeito da inversão do ônus da prova e da especificação das provas se quedou inerte, não trazendo aos autos sequer o instrumento contratual.

Muito embora a própria apelada tenha cancelado a contratação do seguro, isso se deu apenas em março de 2023, havendo efetivo débito indevida da parcela do seguro.

Portanto, diferentemente do consignado na r. Sentença
,
o banco apelado não se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do artigo 429, II e art. 434 do CPC, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabia a ela ao menos trazer aos autos.

Portanto, não havendo comprovação efetiva da validade da contratação do seguro, é necessária a reforma da r. Sentença para condenar a apelada à restituição do valor debitado indevidamente.

Ao contrário do pugnado no apelo, a restituição deve ser na forma simples, pois, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança, não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais, nos termos do entendimento exarado pelo Col. STJ no julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542.

Do mesmo modo, não assiste razão à parte apelante em relação aos danos morais.

No caso, a despeito de reconhecer os transtornos existentes diante da situação revelada nos autos, sabe-se que [...]
“não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. [...].
(STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.207.468; Proc. 2022/0287016-0; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 22/06/2023).

No caso, verifico que as circunstâncias fáticas não ensejam reparação por danos morais. O valor cobrado é irrisório, houve cancelamento da cobrança de forma tempestiva e não há notícias nos autos de negativação do nome do apelante.

Importante registrar que o presente caso se difere das hipóteses de fraude ou de contratações não reconhecidas que corriqueiramente nos debruçamos diariamente, porquanto o autor admite a contratação de um serviço junto a instituição bancária. Logo, o fortuito ocorrido a partir dessa avença não destoa de situações cotidianas que eventualmente ocorrem dentro das relações de consumo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo tão somente para condenar a apelada à restituição simples do valor de R$7,90 (sete reais e noventa centavos) a título de danos materiais.

Considerando a sucumbência recíproca entre as partes, retifico a condenação de origem a título de honorários advocatícios sucumbenciais, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos já fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas, cuja exigibilidade fica suspensa com relação ao apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20 a 28.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto de e. Relatoria.

DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos precisos termos do voto exarado pela douta relatora.

Sessão 20-28/05/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões